Tribunal: TJMT
Processo: 1036178-87.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036178-87.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 142.846.771-87 (APELADO), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), JOSE MARIANO DA SILVA - CPF: 142.846.771-87 (APELANTE), LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR

– FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – PARCELA QUITADA PELO CONSUMIDOR – BOLETO ADULTERADO
– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO E FINANCIADORA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Na relações de consumo a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que as apelantes são instituições financeiras, também
“respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Verbete Sumular 479/STJ).

In casu
, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar porquanto houve o vazamento dos dados pessoais e contratuais do apelado, demonstrando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1036178-87.2021.8.11.0041

APELANTES:

AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
E OUTRO

APELADO:

JOSE MARIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
A
YMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e
OUTRO
, contra sentença proferida pelo Juízo da
7ª Vara Cível de Cuiabá
-MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da “
Ação de Reparação por danos morais com pedido de liminar inaudita altera parte por inscrição indevida em cadastro restritivo de credito sem previa comunicaçã
o”ajuizada por
JOSE MARIANO DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida, e por consequência, declarar a inexigibilidade débito discutido no valor (R$18.957,15), bem como condenar as partes requeridas solidariamente ao pagamento no valor
de

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, a parte ré, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixadas em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Irresignados, os apelantes defendem
que
“a parte promovida não praticou nenhum ato ilícito capaz de dar ensejo a declaração de inexistência do débito e a indenização por danos morais”
(sic).

Asseveram que
“n
a verdade, a parte autora foi vítima de terceiro estelionatário, realizando o pagamento de um boleto que não pertence à Aymoré Financiamentos/Banco Santander. É que os fatos e documentos existentes aos autos (ID Nº 74068263), dão conta de que o autor foi vítima de um golpe ao efetuar no dia 16.09.2021, o pagamento da parcela no valor de R$ 458,63 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 17.09.2021, que consiste na substituição da linha digitável originalmente emitida pela empresa por outro documento com dados adulterados, sendo certo que o crédito foi efetuado no nome de outra pessoa, no caso, em nome de GUILHERME MARQUES BENTO e não em nome da AYMORÉ FINANCIAMENTOS” (sic).

Sustentam que “
não houve defeito na prestação dos serviços realizados pela Aymoré Financiamentos/Banco Santander
”.

Dizem que
“as transações eletrônicas exigem muita cautela e precaução por parte dos consumidores em geral

em razão do risco potencial de ataques de
hackers
ou
piratas
, os quais criam páginas falsas na
internet
, como sendo de lojas de departamento, ou, então, desvirtuam a realidade dos fatos, ao inserir dados fictícios justamente no momento da impressão/confecção dos boletos de pagamento, para iludir o consumidor de que a compra feita possui
ares
de normalidade, como aconteceu na presente situação
” (sic).

Defendem que o recorrido não se cercou de todos os cuidados que deveria tomar no momento do pagamento do boleto e que não pode querer atribuir à Aymoré Financiamentos/Banco Santander eventual culpa pelo seu procedimento.

Ainda, pontuam que “
o valor do
quantum
indenizatório, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), contraria o entendimento dos Tribunais Pátrios, que em situações análogas, vem firmando entendimento que as indenizações por dano moral puro devem ser fixadas em parâmetros razoáveis
” (sic).

Por fim, aduzem que no caso dos autos ocorreu a sucumbência recíproca, em decorrência da procedência parcial dos pedidos formulados na inicial.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento

do recurso, nos termos do apelo.

Preparo recolhido (Id 151040653).

Contrarrazões

ofertadas

no

Id.

150573256,

postulando

pelo

desprovimento

do

recurso

manejado.

É

o

relatório.

VOTO

EXMA.

SRA.

DESA.

ANTÔNIA

SIQUEIRA
GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia

Câmara:

Ressai dos autos que
JOSE MARIANO DA SILVA
ajuizou a presente ação de indenização

por

danos

morais com pedido liminar em face de
A
YMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

e
OUTRO
, sob a alegação de que seu nome estaria incluído indevidamente no cadastro de proteção ao crédito, por uma dívida inexistente, uma vez que encontra-se adimplente com suas obrigações.

Consta na inicial que o requerente
teve seus dados incluídos nos órgãos restritivos de crédito em 18/09/2021 no valor de R$18.957,15 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos), realizado pela parte requerida, que seria proveniente do financiamento de uma motocicleta, em que a parcela do mês agosto/2021 estava em aberto, no entanto, afirma que se encontra adimplente com suas obrigações, visto que a aludida parcela fora devidamente quitada em 16/09/2021 um dia antes de seu vencimento (17/09/2021), porém, não foi dado baixa, não havendo justificativa para manter seu nome incluído àquele órgão.

Assim, requereu a concessão da liminar no sentido de que a ré proceda a exclusão do seu nome junto aos órgãos de restrição ao crédito relativo a cobrança discutida, e no mérito, requereu a procedência dos pedidos para declarar a inexigibilidade do débito, bem como condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Ao proferir sentença, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para tornar definitiva a decisão de tutela de urgência concedida, e por consequência, declarar a inexigibilidade débito discutido nestes autos (R$18.957,15), bem como condenar as partes requeridas, solidariamente, ao pagamento no valor
de

R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais
,
acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Irresignados, os apelantes defendem a inexistência de ato ilícito praticado, afirmando que inexiste o dever de indenizar, posto que o recorrido não se cercou de todos os cuidados que deveria tomar no momento do pagamento do boleto e que não pode querer atribuir à Aymoré Financiamentos/Banco Santander eventual culpa pelo seu procedimento.

Pois bem. Sabe-se que não há qualquer dúvida de que

são

aplicáveis

à relação

jurídica em

questão

as

regras

do

Código de

Defesa do Consumidor, tendo em

vista que

as partes enquadram-se

nos

conceitos

de

consumidor

e

fornecedor

descritos

nos

artigos

2º e 3º da referida lei.

No

caso

em

análise,

o

ônus

da

prova

recai

em favor dos apelantes, em especial a Aymore, por ser a responsável em inserir o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os

elementos para a elucidação da lide.

Aliás, se não bastasse às disposições contidas do Código de Defesa do Consumidor, não se pode olvidar que em 2012 o STJ editou o Verbete Sumular 479, firmando a tese de que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”
(grifei).

Desse

modo,

cabia

à parte

recorrente

comprovar

os fatos

modificativos

e

extintivos

do

direito

do

requerente,

nos

moldes do artigo 373, II, do CPC, mediante documentos

comprobatórios

de

que

a

inscrição

nos

órgãos

de restrição

ao

crédito

é

devida, o

que,

de fato, não ocorreu.

Restou incontroverso nos autos que houve fraude no boleto por terceiro estelionatário, não havendo como imputar à parte autora conduta negligente ou concluir que a fraude se perfez em razão de culpa exclusiva desta.

O autor recebeu da promovida boleto com código de barras adulterado, sendo perceptível que no boleto fraudado consta a “
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A” como beneficiária da operação e apenas no comprovante de pagamento emitido por correspondente bancário é que constou como beneficiário do pagamento terceiro estranho aos autos.

Não se mostra crível exigir do autor, parte hipossuficiente e idosa, a obrigação de conferir, após o pagamento, o extrato emitido se no boleto consta a requerida como beneficiária da operação.

Resta caracterizada, assim, a

falha na prestação dos serviços pela parte requerida decorrente
do vazamento dos dados pessoais e contratuais do apelado, da insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo recorrido.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, não havendo se falar em culpa exclusiva ou mesmo concorrente do consumidor.

Aliás, assim tem entendido deste sodalício, vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINAR REJEITADA –
PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – NÃO DEMONSTRADA – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO AO CRÉDITO –
DANO MORAL - OCORRÊNCIA
– “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR EXCESSIVO – MINORAÇÃO – VIABILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não é necessário, como pressuposto à propositura de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, a comprovação de requerimento administrativo, sob pena de violação do princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

2.
Em casos como dos autos, incumbia ao banco requerido ter demonstrado que a fraude realizada por terceiros não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez
.

3. Não fosse suficiente, da análise dos fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, notadamente através do boleto fraudado. (id. 123744984 – pág.

3), extrai-se que não há como imputar à requerente, ora apelada, que o pagamento do referido boleto seria sua culpa exclusiva. Tanto é assim que, no boleto consta como beneficiário a empresa que a requerente, ora apelada, efetuou a transação comercial, situação que, evidentemente, lhe impossibilitou identificar que se tratava de um boleto fraudado.

4. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

5. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

6. Ainda, nenhuma razão assiste ao requerido, ora apelante, para que a indenização por danos morais seja afastada, eis que sua fixação decorre da indevida inscrição do nome da requerente, ora apelada, no cadastro de serviço de proteção ao crédito (id. 121824547), o que independe de comprovação de efetivo prejuízo.

7. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.”

(N.U 1002538-21.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO - PAGAMENTO DE
BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE PARA CONDENAR A FINANCIADORA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC; logo, embora independa de culpa, o consumidor deve comprovar o dano e o nexo de causalidade. No caso, considerando que a Apelada é instituição financeira, também “responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” (Verbete Sumular 479/STJ).

2- A
responsabilidade civil do Banco Apelado exsurge em decorrência do vazamento dos dados pessoais e contratuais do Apelante, da insegurança das operações inerentes à atividade empresarial, que acabou por acarretar o pagamento do boleto fraudado pelo Recorrente.

3- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos ao consumidor Apelante, não há falar em indenização por danos morais, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.”
(N.U 1006549-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2022, Publicado no DJE 27/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem

o

objetivo

de

reparar

a

dor,

mas

de

compensá-la

de

alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se

afastando, contudo, do

caráter repressivo e

pedagógico

a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito

educativo

da

pena,

inibi-lo

de

novos

atos

lesivos,

por

sentir a

gravidade

e

o

peso

da

condenação;

de

outro

lado

a

vítima,

pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor arbitrado em

R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Neste

norte

é

o

posicionamento

deste

Sodalício:

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

– ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

– INSCRIÇÃO

DE

NOME

INDEVIDA

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

FIXADO

DENTRO

DOS

CRITÉRIOS

DA
RAZOABILIDADE

E

DA

PROPORCIONALIDADE

–

CONCORDÂNCIA

COM
PRECEDENTES

DESTA

CÂMARA

–

SENTENÇA

MANTIDA

–
RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

c.

Câmara
.”
(N.U 1019558- 51.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE

DIREITO

PRIVADO,

DIRCEU

DOS

SANTOS,

Terceira

Câmara
de

Direito

Privado,

Julgado

em

28/07/2021,

Publicado

no DJE 03/08/2021)

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Deixo de majorar a verba honorária nesta faze recursal por já ter sido fixada na origem no patamar máximo previsto em lei.

É

como

voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022